Tribunal: TJSP
Processo: 1073734-31.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Responsabilidade civil – Plano de saúde – Tratamento de urgência e emergência realizado na rede particular – Negativa de cobertura – Reembolso que deve ocorrer de forma parcial, dadas as circunstâncias do caso – Aplicação do artigo 12, inciso VI, da Lei no 9.656/98 – Ação improcedente em relação ao hospital, que prestou o serviço e merece receber a contraprestação – Recurso parcialmente

Ementa:
Responsabilidade civil – Plano de saúde – Tratamento de urgência e emergência realizado na rede particular – Negativa de cobertura – Reembolso que deve ocorrer de forma parcial, dadas as circunstâncias do caso – Aplicação do artigo 12, inciso VI, da Lei no 9.656/98 – Ação improcedente em relação ao hospital, que prestou o serviço e merece receber a contraprestação – Recurso parcialmente provido.